Tribunal: TJSP
Processo: 1000607-08.2024.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Cobrança de IPVA – Contrato de financiamento – Insurgência da instituição financeira em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal – Descabimento – Legitimidade para responder pelos débitos fiscais incidentes, durante todo o período de vigência do contrato de financiamento, tenha sido ele firmado sob a modalidade de arrendamento

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Cobrança de IPVA – Contrato de financiamento – Insurgência da instituição financeira em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal – Descabimento – Legitimidade para responder pelos débitos fiscais incidentes, durante todo o período de vigência do contrato de financiamento, tenha sido ele firmado sob a modalidade de arrendamento mercantil (em que figura como titular do domínio) ou com cláusula de alienação fiduciária em garantia (em que mantém para si a posse indireta e a propriedade resolúvel do bem) – Precedentes do STJ e deste Tribunal – Inconstitucionalidade da Lei 13.296/2008 já foi rejeitada pelo Órgão Especial desta Egrégia Corte – Sentença mantida – Recurso não provido.